Tribunal: TJSP
Processo: 1010994-24.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oncológico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de discutir a matéria quanto à responsabilidade da embargada pelas custas processuais despendidas pelos embargantes – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que, embora a sentença tenha isentado a embargada de todos os ônus sucumbenciais, os embargantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de discutir a matéria quanto à responsabilidade da embargada pelas custas processuais despendidas pelos embargantes – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que, embora a sentença tenha isentado a embargada de todos os ônus sucumbenciais, os embargantes recorreram tão somente quanto à necessidade de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, sem nada mencionar quanto às custas processuais – Questão que não foi apreciada por extrapolar os limites do efeito devolutivo – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.